Tribunal: STF
Processo: ARE 1473591
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



    1. Trata-se de pedido formulado (i) pela Federação das Entidades Sindicais dos Oficiais de Justiça do Brasil (Fesojus/BR) (e-doc. 79); (ii) pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública Municipal de Belo Horizonte (Sind-Rede/BH) (e-doc. 86); e (iii) pelo Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica (Sinasefe) (e-doc. 103), para ingresso no feito na condição de amici curiae.



    2. A intervenção dos amici curiae, vocacionada a pluralizar o debate, com o aporte de argumentos diferenciados e eventuais novos dados técnicos relevantes à solução da controvérsia, acentua o respaldo social e democrático da jurisdição exercida por esta Suprema Corte.



    3. No Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe-se, no art. 21, inc. XVIII, sobre a manifestação de terceiros nos processos:



    “Art. 21. São atribuições do Relator: 



    XVIII – decidir, de forma irrecorrível, sobre a manifestação de terceiros, subscrita por procurador habilitado, em audiências públicas ou nos processos de sua relatoria.”



     



    4. Por sua vez, o art. 138, caput e § 2º, do Código de Processo Civil, versa sobre a intervenção do amicus curiae no processo:



     



    “Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.



    § 2º Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae.” (grifos acrescidos).



     



    5. São balizas da participação de terceiros na qualidade de amicus curiae: (i) a relevância da matéria, (ii) a especificidade do tema objeto da demanda, (iii) a repercussão social da controvérsia e (iv) a representatividade dos postulantes.



     



    6. Esses limites se relacionam com a efetividade da atuação dos amici curiae no processo, caracterizada pela real contribuição em prol da melhor solução da lide. 



    7. A demanda trata do "direito à revisão de aposentadoria de professor inativo, de modo a observar o padrão remuneratório fixado pela Lei nº 11.381/2022 de Belo Horizonte, que reestruturou a carreira de magistério do Município", à luz do art. 40, § 8º, da Constituição da República, em sua redação anterior à EC nº 41, de 2003.



    8. Com o reconhecimento da repercussão geral por esta Corte (e-doc. 20), os efeitos da análise da questão controvertida ultrapassam o interesse das partes, atingindo situações em que discutida a existência de violação ao direito à paridade pelo condicionamento do acesso a novos níveis de carreira a requisitos que são incompatíveis com a condição de servidor inativo.



    9. Considerando a representatividade e capacidade de contribuição para a melhor solução do processo das requerentes, além da importância da questão controvertida para o Sind-Rede/BH, sindicato de servidores que atuam em educação na rede pública do Município que editou a norma discutida no leading case (constando da decisão, em que reconhecida a repercussão geral, menção à considerável quantidade de processos que tramitam a seu respeito na Corte mineira, bem como os cerca de oito mil professores inativos, que podem ser afetados pelo julgamento do tema), entendo adequado o ingresso de tais entidades na qualidade de amici curiae. 



 



    10. Ante o exposto, nos termos do art. 138 do CPC c/c arts. 21, inc. XVIII, e 131, § 3º, ambos do RISTF, defiro os pedidos de intervenção na condição de amicus curiae formulados (i) pela Federação das Entidades Sindicais dos Oficiais de Justiça do Brasil (Fesojus/BR); (ii) pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública Municipal de Belo Horizonte (Sind-Rede/BH); e pelo (iii) Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica (Sinasefe).



    À Secretaria Judiciária, para providências cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator